Tribunal: TJMT
Processo: 1006792-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006792-04.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIAS DA CRUZ
AGRAVADOS: BANCO AGIPLAN S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO CETELEM S/A, BANCO SAFRA S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAS DA CRUZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, Dr. Alcindo Peres da Rosa, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição do Indébito e Tutela Antecipada” no 1000108-16.2022.8.11.0048, ajuizada em face do BANCO AGIPLAN S.A. e outros, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício previdenciário do autor/agravante, relativas a parcelas de empréstimo consignado.
O agravante aduz em suas razões recursais que “é aposentado pela incapacidade permanente e também tem pensão por morte, no qual somando-se a quantia de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), PORTANTO, o autor tem pelo menos 80% de seu salário está sendo descontado mês-a-mês, ou seja, R$ 2.000,00 aproximadamente de descontos, deixando o mesmo em necessidade financeira, recebendo ajuda de pessoas para sua sobrevivência, inclusive com ajuda de cestas básicas para sua mantença” (sic).
Diz que o pedido “é apenas que suspendam os valores que estão sendo descontados porque no final do processo, o Agravante demonstrará que a maioria, senão todos, os descontos são nulo isso porque já pode perceber que alguns documentos que já forma acostado pelos agravados não pode ser de assinatura do Agravante, este não tem leitura, é analfabeto e, consequentemente deveria ter procuração pública e/ou anuência de pelo menos 2 testemunhas por cada contrato assinado de empréstimos” (sic).
Assevera que “a demora para apreciação poderá deixar sequelas irreparáveis na vida do Agravante, isso porque, a gente precisa de alimento todos os dias, não dá para esperar. A demora poderá alterar ainda mais o equilíbrio do mais fraco, do vulnerável, o qual o Agravante se encontra” (sic).
Discorre que por “se tratar de pessoa idosa, sem o necessário discernimento de procurar ajuda na questão de suas finanças, o Agravante procurou esta que subscreve quando já não tinha mais o que comer, donde tirar, foi quando se descobriu tais empréstimos” (sic).
Alega que “o Agravante está amparado pelo direito e deverá ser protegido, antecipando a tutela, suspendendo os valores que são descontados do seu benefício” (sic).
Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, o recorrente requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, para que as instituições financeiras agravadas “SEJAM IMEDIATAMENTE OBRIGADAS A SUSPENDER OS VALORES COBRADOS MÊS-A-MÊS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA” (sic).
Isento de custas, conforme certificado no Id. 124350665.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende reformar “in limine” os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada em primeiro grau, para determinar que a instituição agravada suspenda os descontos referentes a créditos consignados.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito recursal.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não se vislumbra da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer esta Relatora quanto à concessão da tutela de urgência pretendida, até porque o autor, ora recorrente, não apresentou comprovantes de providências outras (inclusive na seara administrativa) visando regularizar a situação, e só agora vem a juízo alegando supostos descontos indevidos.
Reforça tal afirmativa, no caso concreto, o fato de o agravante não apresentar comprovação de que os contratos se encontram maculados por vícios, quaisquer que sejam.
De mais a mais, nada convence acerca do “risco de afetar o resultado útil do processo” se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento colegiado, observando-se o direito ao contraditório por meio das contrarrazões e eventuais documentos outros apresentados pela parte recorrida.
Logo, com base nessas considerações, ausentes os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora